Tribunal: TJPA
Processo: 0805179-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805179-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JACKSON DOUGLAS FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Tendo a parte interessada pleiteado em todos os seus atos a exibição de diversos documentos, pleito que não foi decidido antes de finalizada a instrução processual, não há que se falar em preclusão.

2 – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7781901, por meio da qual em Juízo de retratação, dei provimento ao agravo interno, e em à análise do agravo de instrumento, conheci e neguei provimento, nos autos da ação ordinária nº 0001585-20.2014.8.14.0200, deferiu pedido de exibição de documentos.

Inconformado, o agravante alega que o pedido requerido pelo agravado em sede de primeiro grau, teria sido afetado pela preclusão, e que haveria nos autos decisão no sentido de indeferimento do requerimento de exibição de documentos em face do agravante, em razão do disposto no art. 2231 do CPC.

Antes esses argumentos, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência, qual seja indeferindo o pleito de apresentação de documentos.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8419568.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A argumentação desenvolvida pelo agravante é baseada na possível preclusão temporal do pleito de exibição de documentos.

De acordo com o Dicionário Jurídico Acquaviva (Acquaviva, Marcus Cláudio, 1943, 7ª ed. – São Paulo: Rideel, 2016) preclusão:

“Do latim pracludo (ere), de prae, diante de, e claudo, fechar, encerrar, impedir.

Perda do direito de praticar um ato processual, em razão da inércia da parte no prazo legal ou judicial respectivo, ou por já ter praticado outro, inadequado ao caso concreto. José Cretella Neto conceitua a preclusão como a perda de oportunidade para a prática de determinado ato durante o desenrolar do processo por decurso do prazo previsto para a realização do ato (prazo legal ou judicial), por ter praticado outro ato, incompatível com a prática daquele que deveria ter sido realizado, ou por já ter sido praticado o ato, ou equivalente, que impede sua renovação (Dicionário de processo civil. 3. ed. Campinas: Millenium Editora, 2009, verbete Preclusão). Cândido Rangel Dinamarco aponta três ordens de preclusões: a) temporal, quando decorre do decurso do prazo sem a prática do ato que a parte tinha o poder ou a faculdade de realizar (p.ex., revelia ou omissão em recorrer); b) lógica, que é a consequência da prática de um ato incompatível com a vontade de exercer a faculdade (a aceitação do que foi decidido, sem ressalva, extingue a faculdade de recorrer - CPC/2015, art. 1.000); consumativa, pelo exercício da própria faculdade ou poder (oferecido recurso contra uma decisão, não será admitido outro - princípio da irrecorribilidade) (Vocabulário do processo civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. pp. 207-208)”.

A decisão proferida pelo Juízo de 1º grau (PJe ID nº 1.881.308), prolatada após audiência de instrução e julgamento e antes da apresentação dos memoriais finais tem o seguinte teor:

“Versam os presentes autos sobre “Ação Ordinária” interposta por Jackson Douglas Ferreira da Silva, com objetivo de ser reinserido no Curso de Formação de Soldados da PM/PA, mesmo tendo sido reprovado nos exames prestados.

Em 04/06/2014, foi indeferida a Tutela Antecipada (fl. 285).

Após regular instrução processual, com contestação do Estado (fls. 310/320), manifestação à contestação (fl. 323/324), parecer do Ministério Público Militar (fl. 326/335), oitiva do autor e de duas testemunhas (fl. 376/379), os autos foram encaminhados às partes para oferecimento de memoriais.

O autor aduz que até a presente data, as diligências requeridas na petição inicial, não foram analisadas pelo Juízo. Requer o deferimento destas e o reconhecimento da procedência do pedido, por entender que restou comprovada a questão de força maior para reprovação do autor (fls. 380/387).

O réu, por sua vez, ratifica os termos da contestação e requer a total improcedência do pedido (fls. 388/389).

No caso em exame, constato que o autor na petição inicial requereu as seguintes diligências (fl. 28): cópia de todas as provas passadas no interior e na capital; cópia dos CDs das provas e comprovação que eram encaminhadas três dias antes, justificativas porque diminuiu o curso de 10 meses para 6 meses; cópia das frequências dos professores, para comprovar a carga horária de 70 horas semanais; comprovação de quantas provas eram passadas por dia e semana de todos os módulos do curso, comprovação de que o Projeto Pedagógico baseouse nas Leis de diretrizes e Bases da Educação e por fim, juntada das cópias de todas as provas realizadas pelo aluno/autor durante todo o curso de formação.

As fls. 323/324, o autor reitera o pedido das diligências acima referidas, que não tem como produzir tais provas porque estão em poder do réu.

Desta forma, observo que as diligências pedidas pelo autor na petição inicial e reiteradas em sua manifestação à contestação, não foram analisadas pelo Juízo.

Posto isso, na fase do art. 357 do CPC/2015, defiro o pedido do autor (fl. 28, item b da petição inicial).

Oficie-se ao Comando Geral da PMPA, para prestar as informações solicitadas. Fixo o prazo de 10 dias úteis”.

De acordo com as peças do processo de primeiro grau – juntadas pelo agravante –, o pedido de exibição de documentos foi feito na peça inicial da ação ordinária (PJe ID nº 1.881.306), na manifestação à contestação (PJe ID nº 1.881.307) e no pleito de descrição das provas que o interessado pretendia produzir durante a instrução (PJe ID nº 1.881.307), sem, contudo, ter sido expressamente decidida.

Deste modo, averbo que não há como sustentar a tese de preclusão, na medida em que a questão da exibição de documentos não foi enfrentada nos pronunciamentos judiciais, especialmente no que indeferiu o pleito de antecipação de tutela que, diga-se de passagem, se limitou a tratar da reinserção ou não do interessado no curso de formação para Soldado Policial Militar (PJe ID nº 1.881.307).

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Tribunal de origem não decidiu expressamente a questão em outros autos, o que afasta a alegada preclusão da tese. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 699878 AL 2015/0079685-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020 – grifo nosso).

.........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SINGULAR QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR DO POLO PASSIVO A CO-TITULAR DA CONTA BANCÁRIA DA QUAL SE ORIGINA O CHEQUE QUE SERVE DE FUNDAMENTO AO PEDIDO INICIAL –
FORMAL INSURGÊNCIA DO CREDOR QUE APONTA PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO FOI ANTERIORMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO NO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00318009320218160000 Xambrê 0031800- 93.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Robson Marques Cury, Data de Julgamento: 29/11/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021 - grifei).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/09/2022